Tribunal: TJBA
Processo: 0847987-59.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0847987-59.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ANDERSON SOUZA BARROSO APELADO: EBANO PATRIC DUARTE SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil e administrativo. Recurso de Apelação. Execução fiscal de multa administrativa urbanística. Poder de polícia. Inaplicabilidade do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 às execuções fiscais de natureza não tributária. Prosseguimento do feito. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, em cobrança de multa administrativa decorrente de infração urbanística. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se as teses fixadas no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 aplicam-se à execução fiscal destinada à cobrança de multa administrativa urbanística, de natureza não tributária e vinculada ao exercício do poder de polícia. III. Razões de decidir 3. A multa cobrada possui natureza administrativa e não tributária, conforme art. 39, §§ 1º e 2º, da Lei nº 4.320/64, enquadrando-se como dívida ativa não tributária. 4. A sanção administrativa tem caráter pedagógico e repressivo, voltado à tutela do ordenamento urbanístico e à efetividade do poder de polícia municipal, e não finalidade arrecadatória. 5. O Tema 1.184/STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 foram concebidos para execuções fiscais tributárias de baixa materialidade, não se aplicando automaticamente a créditos administrativos sancionatórios. 6. A extinção automática de execuções destinadas à cobrança de multas administrativas compromete a eficácia do poder de polícia e enfraquece políticas de proteção urbanística. 7. A jurisprudência do STJ admite o ajuizamento de execução fiscal para cobrança de multas administrativas mesmo de pequeno valor, em razão de sua função pedagógica (STJ, REsp 1.795.235/PE, Rel. Min. Og Fernandes, DJ 12/08/2019). 8. Precedentes do Tribunal reconhecem a inaplicabilidade do Tema 1.184/STF às execuções fiscais de multas ambientais ou urbanísticas, diante de sua natureza sancionatória. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso provido, para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 0847987-59.2015.8.05.0001, em que figura como agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR, e como agravado EBANO PATRIC DUARTE SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.